Tribunal: TJMT
Processo: 1022775-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022775-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[LOWELIN JOSE BERNARDES - CPF: 728.087.486-04 (APELANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LIMA DE ARAUJO - CPF: 059.667.404-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONEI BARBOSA FERREIRA - CPF: 065.382.606-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual. Preliminar de cerceamento de defesa. Interrogatório por sistema de videoconferência. Réu foragido. Interestadualidade do tráfico comprovada. Minorante do tráfico privilegiado. Requisito da primariedade não preenchido. Perdimento dos veículos mantido.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas interestadual a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, visando a nulidade da sentença, a redução das penas e restituições dos veículos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) cerceamento de defesa pela negativa do interrogatório por videoconferência ao réu foragido; 2) afastamento da majorante da interestadualidade; 3) reconhecimento do tráfico privilegiado; 4) restituição do veículo e da carreta utilizados no transporte da droga.

III. Razões de decidir

Consoante entendimento do c. STF e do c. STJ, os
réus foragidos
não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência. O princípio da boa-fé objetiva deve nortear as relações jurídico-processuais e ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais,
“sob pena de se beneficiar da própria torpeza”.
A defesa técnica, presente em audiência, assegura a ampla defesa e o contraditório.

Se as drogas seriam transportadas da Comarca de Pontes e Lacerda/MT até Santa Rita do Araguaia/GO, conforme os depoimentos dos policiais rodoviários federais e as circunstâncias da apreensão na “Rota Caipira”, a majorante do tráfico interestadual deve ser mantida.

A minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável quando o apelante não preenche o requisito da primariedade, por expressa vedação legal.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
“sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade”.

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 61, I, e art. 107; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, V, e 63; CPP, arts. 367 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 238659, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 15.4.2024. STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS, Rel.a Marilza Maynard, j. 13.6.2013. STF, RE no 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 647, j. 17.5.2017. STJ, AgRg no HC no 811.017/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.6.2023; TJMT, RSE 1015890-47.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 8.6.2022, p. 21.6.2022; TJMT, RSE 1002855-16.2022.8.11.0087 – Relator: Des. Paulo da Cunha, j. 5.3.2024, p. 11.3.2024; TJMT,
AP NU 1010536-92.2022.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1022775-34.2019.8.11.0004 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LOWELIN JOSE BERNARDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

LOWELIN JOSE BERNARDES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 1022775-34.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 208040321).

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que: 1) não resultou comprovada a interestadualidade do tráfico, a ensejar o afastamento da majorante; 2) preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado; 3) o veículo e semirreboque não possuem “
vínculo nenhum com a substância entorpecente”
.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença. No mérito, a redução das penas e a restituição do veículo Scania/t 113 h 4x2 360, placa BWK 9104/GO, chassi 9BSTH4X2ZN3245587, RENAVAM 00604157851, ano modelo 1992; e da carreta, marca REB/RONDON SR GR TR, SEMI REBOQUE, placa KDC 9056, chassi 9ADG12430VM128845, RENAVAM 00675912598
“

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 425/440-ID 227222682).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 230240699).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – NÃO HÁ NULIDADE EM INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO APELANTE, QUE ESTÁ FORAGIDO E COM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS OU VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, POSTO QUE A DEFESA SE FEZ PRESENTE NA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – 2. PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA E A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE – A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO RESE MINISTERIAL NÃO É CONTRADITÓRIA À DECISÃO QUE DESPROVEU A AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, POSTO QUE ESTA NÃO DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA SOLTURA DO ORA APELANTE – A PRESENÇA ESPONTÂNEA DO RÉU FORAGIDO NA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA NÃO ENSEJA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 3. PRETENDIDO O RECONHECIMETNO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISTOS DO §4o DO ART. 33, DA LEI No 11.3434/2006 – 4. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO ROBUSTAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE, DE FATO, BUSCOU OS ENTORPECENTES NA CIDADE DE PONTES E LACERDA/MT E AS TRASNPORTARIA ATÉ A CIDADE DE SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO, PARA O QUAL RECEBERIA A QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) COMO PAGAMENTO – 5. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO DECRETO DO PERDIMENTO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO NOS AUTOS QUE O VEÍCULO FOI UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, FAZ-SE MISTER A MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 233867658 – fls. 497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a assertiva de que a condição de foragido não impede a colheita do seu interrogatório por videoconferência, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 28.2.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de interrogatório apelante, o qual encontra-se foragido desde 21.3.2023, por sistema de videoconferência, nestes termos:

“É relevante ressaltar que a implementação da videoconferência nos processos judiciais, dentre as várias possibilidades e vantagens que trouxe, constitui instrumento destinado a facilitar a participação de partes e testemunhas nas audiências. No entanto, conceder ao réu foragido a possibilidade de se valer desse recurso para ser interrogado sem se submeter ao cumprimento da ordem de prisão comprometeria a autoridade das decisões judiciais, demais dos princípios administrativos da legalidade (nesse caso porque é evidente caso de revelia a não comunicação do endereço atual pelo réu, conforme art. 367, Código de Processo Penal) e também da moralidade, sendo certo, de outro lado, que isso jamais seria possível no caso de audiência presencial.

O direito de participação do réu na audiência de instrução e julgamento é inquestionável, constituindo uma oportunidade ímpar para o exercício do contraditório e apresentação da autodefesa. Contudo, in casu, esse direito, especificamente quanto ao interrogatório, não está sendo exercido por deliberada decisão do próprio acusado, que opta por permanecer foragido, desrespeitando as ordens judiciais emanadas. Caso queira participar, basta se apresentar para o cumprimento do mandado pendente. [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de interrogatório do réu nesta audiência de instrução por meio de videoconferência.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – fls. 335/338-ID 208040321)

Anote-se que o apelante está foragido há, aproximadamente, 1 (um) ano e 7 (sete) meses.

Consoante entendimento do c. STF e do STJ, os
réus foragidos
não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência

(HC 238659 - Relator: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.4.2024; HC 223442, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 3.4.2023; HC 204799, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.6.2023. AgRg no HC n. 867.378/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.9.2024, AgRg no HC n. 911.661/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.6.2024).

Com efeito, o princípio da boa-fé objetiva deve nortear as relações jurídico-processuais e ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais,
“sob pena de se beneficiar da própria torpeza”
(HC 229714 - Relator: Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.2.2024).

Ademais,

inexiste “
prejuízo na ausência de participação do réu na audiência de instrução e julgamento, pois[...] o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – que se fez presente – e não pela pessoa do próprio réu”

(TJMT, RSE 1015890-47.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 8.6.2022, p. 21.6.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A jurisprudência do STJ é unânime no sentido de que não é possível reconhecer a nulidade do feito pelo fato de o agente foragido, tendo advogado constituído nos autos, não ter sido interrogado, como desejado, por videoconferência, já que não pode o mesmo, conforme conhecido brocardo, se beneficiar de sua própria torpeza, além do que a sua intenção configuraria desrespeito às determinações judiciais havidas no particular (AgRg no HC n. 811.017/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).”
(RSE 1002855-16.2022.8.11.0087 – Relator: Des. Paulo da Cunha, j. 5.3.2024, p. 11.3.2024)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 14/09/2022, por volta das 03h00min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, o denunciado LOWELIN JOSE BERNARDES foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 35 (trinta e cinco) porções, pesando 35,80, kg (trinta e cinco vírgula oitenta quilogramas), e 08 (oito) porções, perfazendo a massa de 8,64 kg (oito vírgula sessenta e quatro quilogramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (35 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as últimas (08 porções), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais fls. 25/27, ID95237985. [...]

Adequando-se a conduta de LOWELIN JOSE BERNARDES ao disposto no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11. 343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...] até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 208040207)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado LOWELIN JOSÉ BERNARDES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

Antecedentes: diante da existência de duas condenações criminais existentes em desfavor do acusado (IDs 142726601 e 142726602), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

[...]Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cocaína e pasta base de cocaína, de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso) e sua elevada quantidade (35,80 kg e 8,64 kg), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

[...] Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra outra condenação criminal, conforme extrato em anexo, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena final em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO o perdimento dos veículos (placas BWK-9B04 e KDC-9A56) e do aparelho celular apreendido, descritos termo de exibição e apreensão de ID 95237971, em favor da União. Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647: “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito - fls. 335/338-ID 208040321)

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada 3 (três) anos acima do mínimo legal diante das valorações desfavoráveis dos antecedentes [condenação por estelionato transitada em julgado em 19.6.2017; PJe 0025728-93.2016.8.13.0115], a natureza e quantidade das drogas apreendidas [35,80 kg de pasta-base de cocaína e 8,64 kg de cloridrato de cocaína].

O aumento procedido pelo juiz da causa revela-se proporcional aos maus antecedentes, bem como à quantidade e natureza nociva da droga apreendida (STJ, HC no 461.985/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2020), de modo que a pena-base deve ser mantida em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conserva-se a pena provisória em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por força da agravante da reincidência [condenação por estelionato transitada em julgado no dia 20.6.20217 - PJe 0029662-38.2017.8.13.0143] e da inexistência de atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a majorante do tráfico
interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), por entender que resultou comprovado o transporte de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação.

Frise-se que as drogas foram buscadas pelo apelante no Município de Pontes e Lacerda e seriam transportadas até Santa Rita do Araguaia/GO, porém a ação delitiva foi interrompida na Comarca de Rondonópolis, durante fiscalização feita pela Polícia Rodovia Federal, na BR 364, Km 211, com utilização de cão farejador, o qual localizou
35,80kg (trinta e cinco quilos e oitenta gramas) de pasta-base de cocaína e 8,64kg (oito quilos e sessenta e quatro gramas) de cloridrato de cocaína, no interior da cabine do caminhão, segundo depoimento da testemunha Felipe Lima de Araújo [policial rodoviário federal].

Consoante narrativa do policial rodoviário Vinnicius Geovane Sobral dos Reis, em Juízo,
“ficou claro que a droga, com certeza, tinha um destino interestadual. Pela quantidade e pelo valor agregado, não seria destinada ao Mato Grosso”
.

Note-se que as substâncias entorpecentes foram apreendidas na denominada “Rota Caipira”, formada pelos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, conhecida por ser o percurso
“responsável pela maior quantidade de cocaína, cloridrato, pasta base e crack aprendidos no país”
(DUARTE, Joana das Flores. “A ROTA DO FIM DO MUNDO: mercado global de drogas e organizações criminosas na Amazônia”. Disponível em:
www.redalyc.org
. Acesso em 24.10.2024).

A interestadualidade resulta comprovada quando
, “
pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida”
(STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS – Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 13.6.2013).

Em caso análogo, esse e. Tribunal decidiu:

“
A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ.”
(AP NU 1010536-92.2022.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2023)

Logo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante não preenche o requisito da primariedade [duas condenações definitivas por estelionato], razão pela qual a minorante apresenta-se inaplicável, por expressa vedação legal.

Por conseguinte, a pena definitiva deve ser preservada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado devido aos maus antecedentes, à quantidade de drogas e à reincidência (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Quanto ao perdimento do veículo Scania [placa BWK 9104/GO] e carreta semirreboque [placa KDC 9056], constata-se que as drogas [pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína] estavam ocultadas na cabine do caminhão, embaixo da cama do motorista, e foram localizadas com a utilização de cão farejador.

Tratando-se veículos efetivamente utilizados no transporte de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação, a expropriação constitui efeito da condenação, possuindo expressa previsão no art. 243, parágrafo único, da CF/88, ao dispor que:
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

Consigne-se que o perdimento de bens utilizados na traficância também está previsto no art. 63 da Lei de Drogas,
in verbis
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre [...] o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
“sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“Demonstrado que o caminhão e o semirreboque apreendidos eram utilizados para a prática ou como produtos do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União.”

(AP 1014927-33.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 28.9.2022, p. 30.9.2022)

Desse modo, mostra-se impertinente a restituição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024